Tribunal: TJMT
Processo: 1005001-84.2019.8.11.0006
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005001-84.2019.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[HEITOR AZUAGA AIRES DA SILVA - CPF: 006.128.391-68 (APELANTE), CLAUDIO DE ROSA GUIMARAES - CPF: 592.385.501-15 (ADVOGADO), GUSTAVO PASSARELLI DA SILVA - CPF: 444.931.421-20 (ADVOGADO), SIMONE ARRUDA AIRES DE PAULA SANTOS - CPF: 748.970.989-04 (APELANTE), ADAO ALVES GARCIA JUNIOR - CPF: 483.363.511-91 (APELADO), PLINIO SAMACLAY DE LIMA MORAN - CPF: 868.959.581-34 (ADVOGADO), SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO - CPF: 604.045.311-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMPROCEDÊNCIA – REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC/15 – NÃ
O COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DA POSSE PELOS AUTORES – AUSÊNCIA DO ESBULHO ALEGADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Para a procedência da ação de reintegração de posse, é indispensável que os autores comprovem o exercício da posse anterior, a prática do esbulho pelo réu, a data da turbação e a perda da posse, conforme disposto no art. 561 do CPC/2015.

2. Não tendo os autores logrado êxito em demonstrar, por meio de prova robusta, que exerciam a posse sobre a área objeto da lide e que sofreram esbulho por parte do
requerido
, de rigor a manutenção da sentença que julgou improcedente
a ação
possessória
.

3. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto
p
or

HEITOR AZUAGA AIRES DA SILVA e SIMONE ARRUDA AIRES DE PAULA SANTOS
contra a sentença que julgou improcedente a
Ação de Reintegração de Posse
ajuizada em face de
ADÃO ALVES GARCIA JUNIOR
e condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios
correspondentes a 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Em suas razões recursais, os apelantes aduziram em suma, que: a) ficou demonstrada a posse dos autores na área em litígio, bem como o esbulho perpetrado pelo requerido; b) as provas coligidas aos autos corroboram as alegações iniciais; c) a sentença
deixou
de apreciar adequadamente o conjunto probatório.

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso e a reforma da sentença a fim de julgar procedente a ação.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID nº
276923568
, pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante se depreende dos autos,
HEITOR AZUAGA AIRES DA SILVA e SIMONE ARRUDA AIRES DE PAULA SANTOS
ajuizaram a
Ação de Reintegração de Posse
em face de
ADÃO ALVES GARCIA JUNIOR,
alegando, em síntese,
serem pai e filha, legítimos possuidores de duas áreas vizinhas, sendo que o primeiro requerente exerce a posse da área descrita como Fazenda São Benedito, matrícula nº 8.890 do CRI de Cáceres/MT
, e a segunda requerente exerce a posse da área de terras devolutas, localizada entre a propriedade do primeiro requerente e a propriedade de PAULO GARCIA NANO, atualmente em processo de requisição, conforme
documento de 22/06/2015, sob o nome de Fazenda Santa Ana.

Sustentaram que as duas áreas somadas totalizam 181,1288 hectares.

Relataram que em 08/08/2019, conforme boletim de ocorrência, tomaram conhecimento de que o requerido abriu uma passagem/estrada
, atravessando as suas áreas, tendo o requerido alterado a localização das cercas, derrubado ár
vores
e também
abriu caminhos pela mata para
ter
acesso ao rio, o que já revela esbulho à posse dos ora requerentes.

Asseveraram que ambas as posses, tanto do imóvel matriculado como da área de terras devolutas, inicialmente se encontravam conjuntamente
com o primeiro requerente, que posteriormente cedeu à sua filha, que atualmente utiliza a área para a atividade da pecuária, possuindo gado no local.

Informaram que em relação à posse referente ao imóvel matriculado, há atividade empresarial de lazer e turismo, possuindo um pesqueiro registrado, às margens do Rio Jauru.

Diante disso, requereram
liminarmente
a proteção possessória.

Ao final,
pugnaram pela procedência da ação.

Citado
,
o requerido ofertou contestação no ID nº
21887986
,
afirmando q
ue a parte autora não comprovou que houve esbulho das áreas de terra e nem mesmo por qualquer meio que exerce posse sobre os imóveis rurais. Informou que a cerca que os autores alegam que fora colocada no local, na verdade, apenas foi
reformada, sendo que já existia há mais de 40 anos. Pugnou pela improcedência da ação.

A liminar
de reintegração de posse foi indeferida.

Dessa decisão foi interposto Agravo de Instrumento nº
1016591-76.2019.8.11.0000
, o qual foi desprovido por este Tribunal.

Impugnação à contestação no ID nº
26320196
.

Decisão de saneamento
no ID nº
31100849
.

Posteriormente no ID nº
34127142
, acolheu-se o pedido d
os autores para determinar a expedição de mandado de inspeção, cuja diligência foi realizada em 26/06/2022, juntada no ID nº 9209
9420.

Sobre o resultado da inspeção houve pedido de esclarecimentos pelas partes que foram respondidos pelo Oficial de Justiça no ID nº 1346
36195, oportunizada nova manifestação das partes (ID nº
136592433 e 136958037
).

Sobreveio decisão de ID nº 1554
89214 designando a realização de audiência de instrução para oitiva de testemunhas. Além disso, posteriormente, foi deferido o depoimento pessoal das partes (ID nº 158176437).

Audiência de instrução realizada no ID nº 162762751.

Alegações finais pelas partes
(ID nº 165455488 e 167721203).

Ao sentenciar, a i. magistrada Dra. Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto julgou improcedente a ação, conforme relatado.

P
ois bem.

Como cediço,
para a procedência da ação de reintegração de posse, é imprescindível a comprovação, por parte dos autores, dos seguintes requisitos: a) a posse anterior; b) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; c) a data da turbação ou do esbulho; e d) a perda da posse, na ação de reintegração (art. 561, CPC/2015).

Extrai-se dos autos que as provas produzidas, especialmente
as provas orais (depoimentos pessoais e testemunhais),
não confirmaram o exercício da posse
antes de 2019
pelos autores/apelantes sobre as áreas objeto da lide.

Ao contrário, os depoimentos
colhidos durante a instrução processual
evidenciam que
era
o requerido/apelado
quem
exercia a posse sobre a área litigiosa, sendo identificada a presença de gado de sua propriedade no local,
bem como a existência de cerca antiga, ainda que substituída por nova cerca mais recentemente.

A Sra. SIMONE ARRUDA AIRES DE PAULA SANTOS, na qualidade de autora/apelante, em seu depoimento, confessa que:
“mora em Campo Grande; e que vem cerca de 3x por ano até a cidade de Cáceres; que não possui nenhuma cabeça de gado na área; entrou com a ação porque decidiu fazer um corredor ecológico na área para os hóspedes, mas acabou se deparando com a cerca antiga, e que não fez nenhum benfeitoria na área; só possui o requerimento do INCRA e que não exerce a posse; o pesqueiro é de seu
pai e não sua, não sabe dizer quanto tempo tem o pesqueiro como empresa”.
(ID nº
16
2762757
)

A testemunha FRANCISCO afirmou
que
“a área da Sra. Simone é uma área que alaga por ser no pantanal e não
da
para ter uso, nem para ter gado; conhece a área porque o mesmo trabalha com turismo e iria fazer uma trilha ecológica para levar os turistas para fazer um passeio e foi duas vezes na área;
havia uma cerca antiga de demarcação que era da área da fazenda do Sr. Adão e área da Sra. Simone, a qual separada e d
emarcava a área de um e de outro”.
(ID nº
162762761
)

Ainda, a testemunha JANIO
afirmou que

“a fazenda era de seu pai e que o mesmo soltava o gado na época da seca dentro do pântano e até mesmo quando vendeu para o finado Adão Garcia (pai do requerido) contin
u
ou

da mesma forma
; aquele pântano é como se fosse uma parte da fazenda”
.
(ID nº
1627
62383)

Desta feita, d
iferentemente do alegado na
inicial,
restou confessado pela autora SIMONE que
esta
nunca exerceu atividade pecuária na área em discussão, limitando-se a cogitar, em determinado momento, a possibilidade de implementação de um corredor ecológico.

Outrossim, o próprio auto de inspeção realizado pelo Oficial de Justiça no imóvel rural atestou a presença de cercas antigas no local, bem como a existência de gado pertencente ao
requerido
/apelado, corroborando a versão de que este, e não os autores, é que vinha exercendo a posse da área litigiosa ao longo dos anos.
Vejamos (ID nº
276923477
):

Dessa forma,
ante a falta de comprovação do exercício da posse
anterior
sobre o imóvel, tampouco do esbulho
praticado pelo requerido
,
há que ser mantida
a improcedência da
demanda.

Nesse sentido:

“AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ESBULHO NÃO COMPROVADO - POSSE ANTERIOR NÃO COMPROVADA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. Para o reconhecimento da procedência do pedido de reintegração de posse, faz-se necessária a comprovação da posse anterior, do esbulho, da data do esbulho, bem como da perda da posse, consoante disposto no art. 561, do CPC/15.
Não comprovada a posse anterior nem tampouco
o esbulho, deve ser julgada improcedente a ação de reintegração de posse.”

(TJ-MG - Apelação Cível: 0006055-53.2020.8.13 .0090 1.0000.24.011896-8/001, Relator.:
Des .
(a) Pedro Bernardes de Oliveira, Data de Julgamento: 11/06/2024, 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/06/2024)
destaquei

“
APELAÇÃO.
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE E ESBULHO NÃO COMPROVADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO
. CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA EM CONTRATOS. IRRELEVÂNCIA AO
CASO .
QUESTÃO DE DOMÍNIO. NECESSIDADE DE PROVA DE POSSE E ESBULHO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RECURSO
DESPROVIDO .
1 - O Código Civil considera como possuidor “todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade” (art. 1.196, CC), quais sejam os poderes de usar, gozar e dispor da coisa, sendo justa aquela posse que “não for violenta, clandestina ou precária” (art. 1 .200, CC). 2-
Conjunto das provas dos autos que aponta para a ausência de posse e de esbulho, de maneira que a sentença de improcedência deve ser mantida
. 3- As provas coligadas aos autos dão conta de que desnecessária realização de provas periciais, pois seriam alvo em contrato, que não foram essenciais à conclusão pela ausência de posse e de esbulho,
enquanto que
o que se analisa nos autos é a demonstração dos requisitos do art. 561 do CPC.
”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1021239-10.2018.8.11 .0041, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data
de Julgamento: 12/12/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/12/2023)
destaquei

Por fim, o documento juntado aos autos,
como o requerimento de regularização junto ao INCRA, não t
e
m o condão, por si só, de comprovar a posse alegada.

Assim, correta a sentença de improcedência, não havendo razões para reformá-la.

Ante o exposto,
nego provimento
ao
recurso
.

Majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC/15.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025